Tribunal: STF
Processo: ACO 2655
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Ação julgada Prejudicada. Princípio da Causalidade. Fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Condenação da Fazenda Pública nos termos do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC/2015. Manutenção da fixação da verba honorária. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. O fato de existir pendência previdenciária pelo Estado para além das apontadas na exordial não é fato suficiente para descaracterizar a responsabilidade da União pela propositura da ação, uma vez que é fato incontroverso a recusa pela União no fornecimento do certificado CRP em função de alegados descumprimentos (entre eles os suscitados nos presentes autos) da legislação previdenciária pelo estado autor.



    2. Agravo regimental não provido.